Tribunal: TJSP
Processo: 2201031-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de liquidação por arbitramento de sentença proferida em ação de indenização por inadimplemento de contrato de participação financeira e investimento telefônico. Subscrição de ações. Decisão agravada que homologou laudo pericial para apuração do "quantum debeatur". Insurgência da executada.
Ausência de interesse recursal quanto à correção de cálculos já retificados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de liquidação por arbitramento de sentença proferida em ação de indenização por inadimplemento de contrato de participação financeira e investimento telefônico. Subscrição de ações. Decisão agravada que homologou laudo pericial para apuração do "quantum debeatur". Insurgência da executada.
Ausência de interesse recursal quanto à correção de cálculos já retificados pelo jurisperito. Considerando que constou no título judicial a menção expressa ao dever da agravante em indenizar os agravados os valores das ações não recebidas, acrescidas de dividendos e bonificações e demais vantagens, a dobra acionária por cisão da Telebrás, corretamente indicada pelo jurisperito, deve ser incluída na liquidação, em respeito à coisa julgada. Inteligência da Súmula 551 do STJ. Aplicação do art. art. 509, §4o, CPC. Coisa julgada a obstar rediscussão da regularidade da incorporação de juros sobre capital próprio na condenação, pois englobados pelo título judicial. Laudo pericial em conformidade com o que expressamente decidido no título judicial.
Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201031-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, são agravados ESPEDITO JOÃO RODRIGUES, RUI
RIYO UEDA, ADMILSON JOSÉ GANDOLFO, EUGENIO GOMIEIRO e
SALVADOR DE CAMPOS OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e MELO COLOMBI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201031-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1433
2
VOTO No 1433
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2201031-42.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGRAVANTE: Telefônica Brasil S/A
AGRAVADOS: Espedito João Rodrigues e outros
JUIZ DE DIREITO: Dr. Sang Duk Kim
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de liquidação por
arbitramento de sentença proferida em ação de indenização
por inadimplemento de contrato de participação financeira e
investimento telefônico. Subscrição de ações. Decisão
agravada que homologou laudo pericial para apuração do
"quantum debeatur". Insurgência da executada.
Ausência de interesse recursal quanto à correção de cálculos
já retificados pelo jurisperito. Considerando que constou no
título judicial a menção expressa ao dever da agravante em
indenizar os agravados os valores das ações não recebidas,
acrescidas de dividendos e bonificações e demais vantagens,
a dobra acionária por cisão da Telebrás, corretamente
indicada pelo jurisperito, deve ser incluída na liquidação,
em respeito à coisa julgada. Inteligência da Súmula 551 do
STJ. Aplicação do art. art. 509, §4o, CPC. Coisa julgada a
obstar rediscussão da regularidade da incorporação de juros
sobre capital próprio na condenação, pois englobados pelo
título judicial. Laudo pericial em conformidade com o que
expressamente decidido no título judicial.
Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
copiada a fls. 327/328, proferida em ação de cobrança fundada em contratos de
participação financeira (telefonia), em fase de cumprimento de sentença, que
homologou o laudo pericial contábil (copiado a fls. 291/315), contemplando a
incidência de “juros sobre capital próprio”.
Em suas razões recursais, a executada, ora agravante, requer a
anulação da decisão para que os autos sejam novamente remetidos ao jurisperito para
a retificação dos cálculos. Sustenta, em síntese, que os cálculos periciais
extrapolaram os limites impostos na condenação já transitada em julgado, vez que
incluíram no valor indenizatório, verbas oriundas de ações e proventos decorrentes
das dobras acionárias das empresas Telesp Celular e Telefônica Data. Além disso, o
perito não apurou de maneira correta a diferença de ações referente ao agravado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201031-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1433
3
Admilson José Gandolfo, tendo em vista que ele teria recebido 3.039 ações a mais do
que receberia caso a emissão tivesse ocorrido no ato da contratação, não tendo
nenhuma diferença acionária a ser restituída.
A decisão a fls. 362/363 deferiu o pedido de efeito
suspensivo agregado ao recurso.
O recurso é tempestivo e o recolhimento das custas do
preparo foi comprovado a fls. 357/358.
A resposta ao recurso encontra-se a fls. 369/370.
É o relatório.
O recurso não merece ser provido.
Trata-se de ação de indenização por inadimplemento de
contrato de aquisição de linha telefônica e ações societárias, em fase de liquidação de
sentença.
A ação foi julgada improcedente em primeira instância.
Interposto apelo pelos ora agravados, o recurso foi provido
nos seguintes termos: “Dá-se provimento ao recurso de apelo para o fim de
condenar a requerida ao pagamento do valor correspondente à diferença de ações
em razão do contrato celebrado pelas partes, tendo por base o valor patrimonial da
ação apurado pelo balancete do mês da respectiva integralização, somados aos
dividendos, bonificações de demais vantagens que teriam sido gerados caso as ações
tivessem sido subscritas regularmente. O montante será corrigido a partir da data
em que o pagamento deveria ter ocorrido, determinando-se o acréscimo de juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação. A requerida deverá, ainda, arcar com o
pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da
condenação” (fls. 142).
Com o trânsito em julgado em 28.05.2014, deu-se início à
liquidação por arbitramento, sendo nomeado perito contábil.
Apurado pelo jurisperito o quantum debeatur na quantia de
R$25.931,14 para abril de 2017, o cálculo foi homologado pelo juiz a quo por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201031-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1433
4
decisão desafiada por agravo de instrumento ao qual foi dado provimento para que o
perito prestasse esclarecimentos sobre o laudo pericial.
Prestados os esclarecimentos, a agravante se manifestou nos
autos, alegando erros nos cálculos do perito, por ter contabilizado verbas decorrentes
da cisão da Telebrás e ter desconsiderado a diferença acionária do coautor Admilson,
apresentando questionamento ao expert, bem como requerendo a homologação do
cálculo apresentada por seu assistente técnico, em que consta a o débito de apenas
R$11.832,99 para abril de 2017, conforme fls. 283/289.
Ato contínuo, o perito manifestou-se no seguinte sentido (fls.
293/294):
“Ratificando esclarecimento anterior (fls. 561 dos
autos) de que essa verba encontra-se abrangida no
termo “demais vantagens” que consta do V. Acórdão
(fls. 158/175 dos autos), entendimento esse que fica
subjugado ao convencimento do E. Juízo, a perícia
oferece abaixo a apuração da indenização aos
Requerentes com exclusão da mesma dos juros sobre o
capital próprio.
(...)
A empresa Requerida entende que para se obter a
quantidade de ações que não teriam sido entregues ao
mencionado Requerente, a perícia deveria levar em
conta o desdobramento acionário realizado em
28/12/1.994, pelo qual cada acionista recebeu mais 2
(duas) ações da mesma espécie.
Razão assiste à requerida.
O efeito desse desdobramento consiste na divisão por 3
(três) na quantidade de ações apurada na data de
capitalização foi em 31/12/1.997, que foi entregue ao
Requerente”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201031-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1433
5
Após nova reiteração das críticas da agravante aos cálculos
apresentados pelo jurisperito, o magistrado a quo bem decidiu a questão nos
seguintes termos:
“Vistos.
Com relação aos argumentos traçados em desfavor da
complementação atinente à diferença de ações para o
exequente Eugênio Gomiero, afere-se que a emissão
das ações ocorreu no dia 31/12/1991, ou seja, no
mesmo mês da sua integralização, esta verificada em
31/12/1991.
Assim, assiste razão à executada, pois não há como
visualizar complementação com base no "valor
patrimonial da ação apurado pelo balancete do mês da
respectiva integralização", uma vez que tanto a
integralização quanto a capitalização ocorreram durante
a mesma competência.
Todavia, não sobreveio a realização de cálculo em
favor desse autor, conforme é constatado pelo perito em
fl. 619.
Argumenta, ainda, que, para as ações de Rui Riyo Ueda
e de Salvador de Campos Oliveira, foram calculadas
ações provenientes da cisão da Telebrás, de modo a
extrapolar a decisão condenatória.
Contudo, os esclarecimentos do perito constantes em fl.
618 reconhecem a apuração indevida, de modo a não
existir embasamento para a retificação dos cálculos.
No tocante à inclusão de "juros sobre capital próprio", a
Súmula 551 do STJ dispõe que "nas demandas por
complementação de ações de empresas de telefonia,
admite-se a condenação ao pagamento de dividendos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201031-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1433
6
juros sobre capital próprio independentemente de
pedido expresso.
No entanto, somente quando previstos no título
executivo, poderão ser objeto de cumprimento de
sentença".
Em que pesem as alegações da executada, os "juros
sobre capital próprio" foram incluídos de forma
explícita no Acórdão (fl. 171), inexistindo razão para
sua supressão.
Quanto ao desdobramento acionário atinente ao autor
Admilson José Gandolfo, este é considerado nos
esclarecimentos prestados pelo perito, especificamente
à fl. 617.
Com efeito, HOMOLOGO os cálculos de fls. 614/638,
contemplando a incidência de "juros sobre capital
próprio".
Int”.
De início, em que pese à alegação de que a perícia não levou
em consideração o desdobramento acionário ocorrido na Telesp em 28.12.1994,
verifica-se a fls. 299 que o laudo pericial ajustou a quantidade de ações pertencentes
ao coautor Admilson, apontando 1.179,75 ações, como pretende a agravante a fls. 16
no item 45.
Desse modo, não merece guarida a afirmação de que o perito
não apurou de maneira correta a diferença de ações referente ao agravado Admilson
José Gandolfo, e que, por este motivo, não haveria em relação a ele nenhuma
diferença acionária a ser restituída.
Ausente neste ponto o interesse recursal da agravante que não
observou a retificação dos cálculos pelo jurisperito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201031-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1433
7
No mais, a controvérsia se restringe à homologação dos
cálculos do perito judicial quanto às verbas advindas da cisão da TELEBRÁS.
A agravante discorda dos valores elencados pelo perito, como
devidos por ocasião da cisão da companhia em Telesp Celular S/A e Telefonica Data
Brasil Holding S/A.
Nota-se claramente dos trechos carreados que o perito fora
claro ao demonstrar a razão pela qual incluiu os valores relativos à cisão da Telebrás
ao cálculo.
Isso porque constou do título judicial a menção expressa ao
dever da agravante em indenizar os agravados os valores dos “dividendos,
bonificações de demais vantagens que teriam sido gerados caso as ações tivessem
sido subscritas regularmente” (fls. 142), como determina o entendimento do
enunciado da Súmula 551 do STJ:
“Nas demandas por complementação de ações de
empresas de telefonia, admite-se a condenação ao
pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio
independentemente de pedido expresso. No entanto,
somente quando previstos no título executivo, poderão
ser objeto de cumprimento de sentença”.
Logo, deve prevalecer o disposto no § 4o do artigo 509 do
Código de Processo Civil, segundo o qual determina que “Na liquidação é vedado
discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”, sob pena de ofensa à
coisa julgada.
Nesse sentido:
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
Laudo pericial consigna a
elaboração do cálculo do valor exequendo com base
nos parâmetros estipulados pela decisão de mérito, ou
seja,
com
adoção
das
datas
das
respectivas
integralizações e do valor patrimonial nas datas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201031-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1433
8
daquelas integralizações, já consideradas as operações
societárias ocorridas no período, nos termos da Súmula
371 do Superior Tribunal de Justiça Decisão de
mérito condenou ao pagamento do valor da complementação das ações, com inclusão dos
benefícios oriundos da participação acionária Possível
a inclusão da quantia correspondente aos juros sobre
capital próprio (Súmula 551 do Superior Tribunal de
Justiça) Impugnação da Executada (com parecer de
Assistente Técnico) não infirmou a correção do cálculo
do Perito Oficial
Decisão agravada rejeitou a
impugnação da Executada e acolheu o cálculo do Perito
Oficial, para "fixar o valor devido pela executada a
título de indenização aos exequentes em R$ 33.690,42
para junho de 2017", e determinou a realização do
depósito em Juízo do valor exequendo, "sob pena de
penhora"

RECURSO
DA
EXECUTADA
IMPROVIDO
(TJ/SP;
Agravo
de
Instrumento
2011942-34.2019.8.26.0000;
Relator
Flavio
Abramovici; 35a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 22/03/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA Participação acionária Empresa de
telefonia Adequação do laudo pericial ao que constou
da petição inicial e das decisões transitadas em julgado
Empresas decorrentes da cisão da devedora
respondem, também, pelo débito Decisão mantida
RECURSO
DESPROVIDO
(TJ/SP;
Agravo
de
Instrumento no 2163031-41.2018.8.26.0000; Relatora
Ana Catarina Strauch; 27a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 13/11/2018)
Assim, não pode a agravante, neste momento, rediscutir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201031-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1433
9
assuntos já decididos e consolidados, qual seja, a inclusão de verbas da cisão da
TELEBRÁS pelo perito judicial, sob pena de flagrante violação ao ordenamento
jurídico pátrio, bem como, utilizar-se da via estreita do agravo de instrumento para
desfazer a coisa julgada.
Em suma, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator